Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-25.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000700-25.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO E
SPECIAL
. REEXAME PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ART. 86-D, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ.
DISTINGUISHING
NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA
À DEFENSORIA PÚBLICA.
CAUSA EM QUE É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8°, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO VALOR DE
500
,00
(QUINHENTOS REAIS). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Denota-se que o v. Acórdão merece alteração, porquanto o entendimento precedente vai de encontro à orientação definida no Tema nº 1.022 do STF, sendo impositivo o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de adequar o julgado, para dar provimento à Apelação da Defensoria Pública, e condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

3. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

4. Não configurado o
distinguishing
da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo Estado da Bahia, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000700-25.2020.8.05.0032
, em que figuram, como apelante, a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como apelado, o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e, como interessado,
JOSÉ RAMOS SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em sede de juízo de retratação
, em conhecer
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator